Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737325-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLEND AGRAVADO: TATIANA PRADO PIERINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO BLEND contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de TATIANA PRADO PIERINI, acolheu à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e, por consequência, declarou a nulidade de todos os atos posteriores à sua citação. Em suas razões (ID 63714585), o agravante sustenta que: 1) na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré ao pagamento de taxas condominiais referentes à unidade de 117A, vencidas de junho de 2022 a agosto de 2022, além das que se tornarem vencidas e não forem pagas no decorrer da ação; 2) após o julgamento da sentença, a agravada foi intimada para realizar o pagamento voluntário do débito e deixou o prazo transcorrer em branco sem apresentar pagamento ou impugnação ao cumprimento de sentença; 3) foram realizadas pesquisas nos sistemas nos sistemas disponíveis ao juízo, que logram êxito em encontrar e bloquear valores na conta bancária da executada; 4) intimada a apresentar impugnação à penhora, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou nulidade de citação; 5) antes de transcorrer o prazo do exequente para se manifestar quanto à impugnação, o juiz a acolheu e declarou nulos os atos até então praticados; 6) a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva; 7) o juiz não considerou a resposta à impugnação apresentada tempestivamente pelo agravante sob a justificativa de que se tratava de mero pedido de reconsideração, o que não é o caso; 8) não foram observados os prazos processuais concedidos pelo juiz, o que configura violação à ampla defesa e ao contraditório; 9) a citação da agravada é válida e foi enviada para endereço de imóvel, do qual a agravada é proprietária; 10) cabe ao proprietário manter atualizado seus dados perante à administração do condomínio; 11) o AR foi devidamente recebido pela portaria do condomínio (ID 188574170), o que atesta a validade da citação; 12) ela recebeu notificação por e-mail, via sistema, acerca do AR de citação, logo não pode alegar que não tinha conhecimento da ação; 13) houve violação ao princípio da não surpresa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja rejeitada à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 63708539/63705841). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator